Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir da ação ajuizada pela parte consumidora (em 22.3.2021) retrata a ilícita “negativação” de débito, no valor de R$ 1.250,82, referente a contrato de mútuo não contratado (suposta fraude perpetrada por terceiros). Afirma que buscou solucionar o imbróglio por meio dos canais disponibilizados, sem êxito. Postulou a declaração da inexistência do débito, além da exclusão da “pecha” e a condenação das instituições financeiras à compensação dos danos morais.
II. Recurso interposto pelas empresas contra a sentença de procedência dos pedidos. Alegações recursais: ausência de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro), e falta de provas quanto aos supostos danos morais sofridos.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. No caso concreto, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações do consumidor (contrato fraudulento realizado em seu nome – CPC , art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte a prevalecer o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
V. Exsurge também a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. No mais, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade das astreintes, as quais, de igual modo, poderão ser revisadas ao tempo do cumprimento de sentença, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (CPC, art. 537, § 1o, I).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. (Lei 9.099/95, art. 55).